Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE prestação de serviços educacionais. CURSO MBA EXECUTIVO. INDICAÇÃO PARA ARÉA MÉDICA. PRÉ-REQUISITOS EM SOFTWARE. INFORMAÇÃO ADEQUADA. DESISTÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA DE HORAS-AULA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. ERRO MATERIAL NO VALOR DEVIDO. INEXISTÊNCIA.
1. O Autor/Recorrente interpôs recurso inominado contra a sentença que reduziu a multa contratual, pela resilição unilateral, ao percentual de apenas 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato.
2. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do processo e aferir a necessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia. Considerando-se que, em face das provas constantes dos autos, o processo estava apto ao julgamento, e prescindia do depoimento da parte e oitiva de testemunha (funcionária da FGV), não se acolhe o alegado cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O recorrente, médico, inscreveu-se no curso MBA Executivo em Business Analytics e Big Data, da FGV e, ao dar início ao curso, constatou a existência de pré-requisitos básicos relacionados a programas de computador, não afetos à área em que atua, razão pela qual promoveu a resilição unilateral do contrato, ocasião em que a ré cobrou-lhe 72 horas-aula já à disposição do discente (R$ 2.854,32), acrescido da multa contratual de 20% sobre o total do curso (R$ 5.489,08), cujos encargos estão expressamente previstos na cláusula 13.2 da avença (ID 19087147 - p. 7).
4. Sobressai dos autos que o autor assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, manifestando livremente a sua vontade, sem alegar ou provar a existência de qualquer vício que maculasse o negócio jurídico, erro dolo ou coação, a permitir a anulação (art. 171, inc. II, do Código Civil), sendo frágil, ademais, a tese de que fora induzido pela recorrida a realizar o curso, uma vez que, em relação ao desconhecimento de softwares, o recorrente fora, antes, encaminhado para os devidos esclarecimentos e, ao fim, pôde exercer ampla liberdade contratual, sem qualquer vício.
5. No caso, existente cláusula que permite a resilição unilateral (art. 473, do Código Civil), a desistência não isenta o recorrente de suportar os respectivos encargos pactuados, mormente quando não constatada qualquer violação ao CDC (art. 6o, inc. III, e art. 51, incs. IV e XIV) ou ao Código Civil (art. 422). É possível, no entanto, a redução da cláusula penal, quando se afigura onerosa ao consumidor, sem justificativa para a aplicação do seu percentual. Desse modo, a sua redução ao percentual de 10% atende ao disposto no art. 413 e ao princípio da intervenção mínima no contrato, nos termos do parágrafo único do art. 421, do mesmo Código Civil (incluído pela Lei n. 13.874/2019) e privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
6. Por fim, o valor não apresenta erro material, tendo em vista que a quantia de R$ 2.634,76 não configura reembolso, e, sim, o valor pago pelo autor, que não interferiu no total do débito apurado, e observada a redução da multa, conforme, aliás, bem delineado pela recorrida, em contrarrazões.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.